Tribunal: STF
Processo: HC 177831
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 3. Regime inicial de cumprimento da pena. 4. Impossibilidade de alteração. 5. Circunstâncias judicias desfavoráveis. 6. As decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 7. Execução provisória. 8. Condenação confirmada em segunda instância. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental desprovido.